Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730268-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: ALBERTO LIMA NASCIMENTO IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AGRAVADO: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto ao agravo interno de ID 62509065. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator